Tribunal: TJSP
Processo: 1021436-58.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TÍPICO - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
"Inexistente no julgado qualquer vício capaz de ensejar a sua modificação, revelam os embargos, a pretexto de suscitarem nova manifestação da Turma Julgadora acerca do tema já expressamente decidido, apenas o mero inconformismo do embargante com o desfecho dado à demanda".